Tribunal: CARF
Processo: 13603.721066/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.721066/2014-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.148 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS AMERICAS
S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). ALEGAÇÃO DE
IRREGULARIDADE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO
SUMULADO.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de controle
administrativo da fiscalização e não tem o condão de outorgar e menos ainda
de suprimir a competência legal do Auditor Fiscal da Receita Federal.
Nos termos da Súmula CARF no 171, eventual irregularidade na emissão,
alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO ATRAVÉS
DE EMPRESA DIVERSA. COMPROVAÇÃO.
Restando devidamente comprovado nos autos que os créditos tributários
cobrados em desfavor da contribuinte possuem a mesma base de cálculo de
contribuições já recolhidas através de CNPJ diverso, não há como prosperar a
manutenção da cobrança, mesmo reconhecendo-se a falha operacional ao se
recolher através do CNPJ da incorporada valores devidos pela incorporadora. o
É o caso de aproveitamento das contribuições recolhidas pela sociedade
incorporada, devendo ser mantida a cobrança apenas da diferença não
recolhida, sob pena de enriquecimento ilícito da União, já que o crédito
tributário cobrado foi comprovadamente recolhido por meio de CNPJ diverso.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
De acordo com decisão do STJ, proferida na sistemática do art. 543-C da Lei
no 5.869/1973, não incidem contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio
indenizado em razão de seu o caráter indenizatório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para: (i) excluir parcialmente o débito das
competências de 04 a 07/2011 em relação à filial 0005, restando devidas as diferenças apontadas
nos meses de 05 a 07/2011 sobre a diferença de base de cálculo apontada pela planilha resumo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.721066/2014-01
Fl. 23948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721066/2014-01

de fl. 23.934; (ii). afastar o lançamento sobre as diferenças encontradas pela fiscalização em
relação ao pagamento do aviso prévio indenizado constantes do levantamento AA; (iii). excluir
totalmente o débito da competência 04 e parcialmente o débito das competências de 05 a
07/2011 relativos ao levantamento AB, conforme item "i" acima.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de retorno de diligência para continuidade do julgamento de Recurso
Voluntário (fls. 22.538/22.569) interposto pelo contribuinte contra a decisão da DRJCGE (fls.
22.422/22.463) que julgou procedente em parte sua Impugnação ao lançamento do Auto de
Infração DEBCAD n° 51.036.690-2, referente às contribuições sociais devidas a Terceiros
incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados não declarados na GFIP, de
acordo com relatório fiscal de fls. (21/24).
Transcrevo o relatório elaborado pelo Ilustre Conselheiro Marcelo Milton da Silva
Risso quando da Resolução 2201-000.352 (fls. 22731/22750):
2 – Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
DRJ (fls. 22.422/22.463) por sua precisão e clareza:
"Trata-se de auditoria fiscal realizada pelo Auditor-Fiscal José Carlos de Oliveira na
sociedade TOSHIBA INFRAESTRUTURA AMÉRICA DO SUL LTDA referentes às
contribuições sociais devidas pela empresa para os TERCEIROS incidentes sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados não declarados na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP.
O lançamento do Auto de Infração DEBCAD no 51.036.690-2, fls. 03 a 15, onde
constam nestes os DD –DISCRIMINATIVOS DOS DÉBITOS, RADA – RELATÓRIOS
DE APROPRIAÇÕES DE DOCUMENTOS APRESENTADOS e os FLD –
FUNDAMENTOS LEGAIS DOS DÉBITOS.
O lançamento do Auto de Infração foi consolidado em 06/06/2014, com valor total, fls.
02.
Na impugnação de fls 98 a 129, 15215 a 15240 e fls. 17124 a 17145, a sociedade
empresária alega, em síntese, que:
DA PRELIMINAR.
Fl. 23949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721066/2014-01

DA IRREGULARIDADE DOS ATOS FISCALIZATÓRIOS ANTERIORES AOS AUTOS
DE INFRAÇÃO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE DA EMISSÃO DE TERMO
QUE PRORROGOU O PROCEDIMENTO INICIADO.
· Segundo o artigo 33, inciso I, parágrafo 3o, do Decreto no 7.574/2011, prevê que os
termos de intimação valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente,
por igual período contado a partir do término, com qualquer outro ato escrito que
indique o prosseguimento dos trabalhos, desde que lavrado e cientificado ao sujeito
passivo dentro do prazo anterior, assim, o Termo de Intimação Fiscal no 03 não foi
lavrado e nem cientificado o contribuinte no prazo acima, portanto todos os atos
produzidos
pela fiscalização a partir desse termo devem ser anulados;
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMPUGNANTE EM RELAÇÃO AOS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DO SEU ESTABELECIMENTO FILIAL
INSCRITO NO CNPJ No 08.870.769/0005-04 E DA NULIDADE PARCIAL DOS
AUTOS DE INFRAÇÃO.
· Não há como responsabilizar o sujeito passivo deste lançamento em relação aos
créditos previdenciários da filial CNPJ No 08.870.769/0005-04, pois esta é um
estabelecimento autônomo do estabelecimento da matriz, conforme os fundamentos
legais e jurisprudenciais de fls. 217 a 222;
DA INOBSERVÂNCIA PELA DRF/CONTAGEM DO PROPÓSITO DA DILIGÊNCIA
DETERMINADA PELA DRJ/CGE E DA FRAGILIDADE DO TERMO DE
INFORMAÇÃO FISCAL PRODUZIDO.
· · Não foi observado pela Autoridade Lançadora a INCORPORAÇÃO da TOSHIBA
SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO BRASIL LTDA – CNPJ
78.230.182/0001/84 pela TOSHIBA INFRAESTRUTURA AMÉRICA DO SUL LTDA
08.870.769/0001-72, ao qual esta incorporou aquela em 03/2011, segundo alterações
contratuais anexas as fls. 363 a 400 e estabeleceu a incorporada como FILIAL - CNPJ
08.870.769/0005-04, segundo os argumentos de fls. 15217 a 15221;
· · Por problemas operacionais não conseguiu em tempo hábil a época da assinatura e
do registro dos atos societários relacionados a incorporação, o novo número do CNPJ
da filial, assim, manteve as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações a Previdência Social – GFIP e as GPS – GUIA DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL no CNPJ da incorporada, segundo os argumentos de fls. 15217 a 15221;
· II.1 DA INCONTESTÁVEL OCORRÊNCIA DA INCORPORAÇÃO DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA TOSHIBA SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO
BRASIL LTDA (CNPJ No 78.230.182/0001-84) PELA MANIFESTANTE E DA
CONFIRMAÇÃO
DESSA
OPERAÇÃO
PELOS
ATOS
SOCIETÁRIOS
FORMALIZADOS E REGISTRADOS.
· Pelos argumentos e documentos anexos as impugnações reiteram a incorporação
TOSHIBA SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO BRASIL LTDA
(CNPJ No 78.230.182/0001- 84) pela TOSHIBA INFRAESTRUTURA AMÉRICA DO
SUL LTDA 08.870.769/0001-72, além disso, também, apresenta as fls. 17150 a 17157,
copias do CNPJ de que a atividade da filial incorporadora se deu em 31/03/2011, da
DIRF exercício 2011 ano-calendário 2011 da incorporada com extinção em 01/04/2011
DO DIREITO.
DO AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD no 51.036.690-2.
Fl. 23950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721066/2014-01

DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE OS SALÁRIOS-
DE-CONTRIBUIÇÃO PAGOS AOS SEGURADOS EMPREGADOS.
DA PLANILHA No 2 DO RELATÓRIO FISCAL (CNPJ No 08.870.769/0001-72) (DOC
5-a)
Da planilha no 2 do Relatório Fiscal, o contribuinte contesta as competências 13/2010 e
13/2011 coluna H – BC NÃO DECLARADA EM GFIP, que estes salários-de-
contribuição foram informados corretamente nas GFIP - Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP relativas às
competências 12/2010 e 12/2011, conforme demonstrativo de fls. 116 a 117, pois se
tratam de adiantamentos de gratificação pagas aos segurados empregados nas
competências 12/2010 e 12/2011, portanto devem ser excluídos do lançamento;
· Quantos as outras bases de cálculo da planilha no 2 do Relatório Fiscal são valores
referentes aos pagamentos de avisos prévios indenizados, aos quais estes têm natureza
indenizatória, conforme os fundamentos de fls. 228 a 232 e cópia da decisão judicial
em anexo doc.6-a1, fls. 475 a 483, logo o lançamento é improcedente;
· DA PLANILHA No 2 DO RELATÓRIO FISCAL (CNPJ No 08.870.769/0001-72) (DOC
5-a) – FLS. 15221 A 15227.
· · Da planilha no 2 do Relatório Fiscal, o contribuinte contesta as competências
13/2010 e 13/2011 coluna H – BC NÃO DECLARADA EM GFIP, que estes salários-de-
contribuição foram informados corretamente nas GFIP - Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP relativas as
competências 12/2010 e 12/2011, conforme demonstrativo de fls. 116 a 117, pois se
tratam de adiantamentos de gratificação pagas aos segurados empregados nas
competências 12/2010 e 12/2011, portanto devem ser excluídos do lançamento;
· · Quantos as outras bases de cálculo da planilha no 2 do Relatório Fiscal são valores
referentes aos pagamentos de avisos prévios indenizados, aos quais estes têm natureza
indenizatória, conforme os fundamentos de fls. 228 a 232 e cópia da decisão judicial
em anexo doc.6-a1, fls. 475 a 483, logo o lançamento é improcedente;
· ITEM 10 DO TERMO DE INFORMAÇÃO FISCAL
· PLANILHA No 2 DO RELATÓRIO FISCAL. FLS. 17136 A 17138.
· O impugnante manifesta que os valores insertos na coluna H da planilha 2 referem-se
a adiantamento de gratificação nas competências 12/2010 e 12/2011 e, não sobre os
valores lançados a título de adiantamento nas competências 13/2010 e 13/2011, e, que
foram devidamente tributados no mês 12/2010 e 12/2011, conforme os argumentos e
demonstrações as fls. 19907 a 19910.
· ITEM 11 DO TERMO DE INFORMAÇÃO FISCAL.
PLANILHA No 2 DO RELATÓRIO FISCAL.
· O impugnante alega que os valores das demais colunas da planilha 2, com exceção da
coluna H, de que esses valores referem-se as rubricas pagas a título de aviso prévio
indenizado, ao qual não incidem a contribuição previdenciária, conforme decisão do
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PLANILHA No 3 DO RELATÓRIO FISCAL (CNPJ No 08.870.769/0005- 04) (DOC. 5-
b).
· As competências 04 a 07/2011foram declaradas nas GFIP com CNPJ no
78.230.182/0001-84 (incorporada pelo CNPJ - 08.870.769/0005-04 em 31/03/2011,
porque devido ao trâmite da incorporação, conforme GPS e GFIP, doc-5-b2 e planilha
Fl. 23951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721066/2014-01

de fls. 118, portanto os lançamentos nas competências 04 a 07/2011 não devem
prosperar;
· Em relação as competências 04 a 13/2011 divergências das folhas de pagamento e o
MANAD são improcedentes, pois os batimentos deveriam ser entre as folhas de
pagamento e as GFIP,
porque estes são as bases do MANAD, conforme doc 5-b3;
· PLANILHA No 3 DO RELATÓRIO FISCAL (CNPJ No 08.870.769/0005-04) (DOC. 5-
b). FLS 15227 A 15231.
· · As competências 04 a 07/2011foram declaradas nas GFIP com CNPJ no
78.230.182/0001-84 (incorporada pelo CNPJ - 08.870.769/0005-04 em 31/03/2011,
porque devido ao trâmite da incorporação, conforme GPS e GFIP, doc-5-b2 e planilha
de fls. 118, portanto os lançamentos nas competências 04 a 07/2011 não devem
prosperar;
· · Em relação as competências 04 a 13/2011 divergências das folhas de pagamento e o
MANAD são improcedentes, pois os batimentos deveriam ser entre as folhas de
pagamento e as GFIP, porque estes são as bases do MANAD, conforme doc 5-b3;
ITEM 12 DO TERMO DE INFORMAÇÃO FISCAL
· PLANILHA No 3 DO RELATÓRIO FISCAL.
· O impugnante manifesta que as supostas diferenças de bases de cálculo de
contribuições previdenciárias insertas nas folhas de pagamento e as declaradas nas
GFIP no período de 04 a 13/2011 deram-se em razão da fiscalização não consideradas
as GFIP - CNPJ 78.230.182/0001-84.
Justifica que somente conseguiu executar as suas tarefas com o novo CNPJ
08.870.769/0005-04 a partir do mês de agosto/2011.
· O manifestante reconhece o erro procedimental de obrigação acessória, mas reitera
que as contribuições previdenciárias foram devidamente declaradas e recolhidas e que
a DRFB/CONTAGEM não observou a diligência da DRJ/CGE e a incorporação, pelo
não aproveitamento das GFIP e GPS da incorporada.
PLANILHA No 5 DO RELATÓRIO FISCAL (CNPJ No 08.870.769/0005- 04- DOC 5-C.
· Os Rateios Diversos – Horas – Jean Carlo Prezepiorski, nas competências 03/2011 a
09/2011 referem-se a simples rateio de despesas conta contábil, portanto não são
remunerações, conforme os documentos anexados doc.5- b3;
· PLANILHA No 5 DO RELATÓRIO FISCAL (CNPJ No 08.870.769/0005-04- DOC 5-C.
FLS. 15231.
· · Os Rateios Diversos – Horas – Jean Carlo Prezepiorski, nas competências 03/2011 a
09/2011 referem-se a simples rateio de despesas conta contábil, portanto não são
remunerações, conforme os documentos anexados doc.5- b3;
· ITEM 14 DO TERMO DE INFORMAÇÃO FISCAL.
· PLANILHA No 5 DO RELATÓRIO FISCAL
· Reitera os argumentos expostos na impugnação e em sua primeira manifestação.
PLANILHA No 6 DO RELATÓRIO FISCAL (CNPJ No 08.870.769/0005- 04) (DOC. 5-
D).
Fl. 23952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721066/2014-01

· Os lançamentos do levantamento Mão-de-obra especializada são pagamentos
efetuados as pessoas jurídicas, conforme doc. 5-d e demonstrativo de fls. 121, portanto
não são salários-de-contribuição;
· PLANILHA No 6 DO RELATÓRIO FISCAL (CNPJ No 08.870.769/0005-04) (DOC. 5-
D). FLS. 15231 A 15234.
Os lançamentos do levantamento Mão-de-obra especializada são pagamentos efetuados
as pessoas jurídicas, conforme doc. 5-d e demonstrativo de fls. 121, portanto não são
salários-de-- contribuição;
· ITEM 15 DO TERMO DE INFORMAÇÃO FISCAL.
· PLANILHA No 6 DO RELATÓRIO FISCAL.
· O impugnante manifesta que não considerou as notas fiscais da incorporada
TOSHIBA SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO BRASIL LTDA
(CNPJ No 78.230.182/0001- 84), logo, a fiscalização não considerou a incorporação,
assim, frente ao Princípio da Verdade Material, foi comprovado que os valores pagos
aos prestadores de serviço que contratou e que foram utilizados indevidamente pela
DRFB/CONTAGEM como base de cálculo das contribuições previdenciárias autuadas.
· O lançamento não deve prosperar em relação a essa parte.
PLANILHA No 7 E 8 DO RELATÓRIO FISCAL (CNPJ No 08.870.769/0005-04).
· Na competência 05/2011 lançamento Plano de Incentivo mobiliário, demonstrativo de
fls. 122, referem-se as ajudas de custo em decorrência de mudança de local de
trabalho, portanto não são salários-de-contribuição, logo o lançamento é
improcedente;
· DA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
· O contestador reitera as contestações já expostas acima e requer a improcedência dos
lançamentos em observância ao Princípio da Verdade Material, segundo os
argumentos de fls. 255 a 258;
· PLANILHA No 7 E 8 DO RELATÓRIO FISCAL (CNPJ No 08.870.769/0005-04). FLS.
15234.
· · Na competência 05/2011 lançamento Plano de Incentivo mobiliário, demonstrativo
de fls. 122, referem-se as ajudas de custo em decorrência de mudança de local de
trabalho, portanto não são salários-de-contribuição, logo o lançamento é
improcedente;
· ITEM 16 DO TERMO DE INFORMAÇÃO FISCAL.
· PLANILHAS No 7 E 8 DO RELATÓRIO FISCAL.
O impugnante manifesta a sua reiteração dos argumentos da impugnação, ressaltando
mais uma vez que os valores que compuseram indevidamente o lançamento são
oriundos das verbas pagas a título de ajuda de custo para alguns de seus empregados
para aquisição de mobiliário em locais de operação, não tendo qualquer relação com
verba salarial.
DO PEDIDO.
EM PRELIMINAR.
Fl. 23953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721066/2014-01

· Requer a nulidade dos Autos de Infração DEBCAD no 51.036.690- 2 em razão da
intempestividade do Termo de Intimação no 03;
· Requer a nulidade dos Autos de Infração DEBCAD no 51.036.690- 2 em razão
ilegitimidade passiva da primeira impugnante CNPJ No 08.870.769/0001-72 diante da
ausência de responsabilidade pelas obrigações tributárias na filial CNPJ No
08.870.769/0005-04;
NO MÉRITO.
· Requer o cancelamento e insubsistência dos Autos de Infração DEBCAD no
51.036.690-2.
· Requer nova diligência, pois houve inobservância da DRFB/CONTAGEM pelo qual
foi determinado pela DRJ, a luz do Princípio da Verdade Material;
· Requer a procedência da impugnação e cancelamento dos lançamentos.
· requer que seja determinada novamente remessa dos autos em diligência para que a
DRFB/CONTAGEM atenda com precisão o despacho decisório, ante a inobservância
da diligência determinada pela DRJ/CGE.
· requer o cancelamento do lançamento.
Tendo em vista que o impugnante apresentou várias questões, por razoabilidade, foram
solicitadas diligências de fls 15149 a 15153 e 15244 a 15249 junto a Autoridade
Lançadora para esclarecimentos.
A Autoridade Lançadora por meio dos Termos de Informação Fiscal de fls. 15158 a
15161 e 15252 a 15259, esclareceu as questões divergentes apontadas nos pedidos de
diligências.
O impugnante devidamente cientificado dos Termos de Informação Fiscal
de fls. 15158 a 15161 e 15252 a 15259, manifestou as fls. 15215 a 15240 e 17124 a
17183.
3 - A decisão da DRJ-CGE julgou procedente em parte a Impugnação do
contribuinte, conforme decisão ementada abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL E PARA OS TERCEIROS.
As remunerações dos segurados empregados constantes nos lançamentos contábeis e
DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte são salários-de-contribuição,
quando essas remunerações não estão declaradas nas Guias de Recolhimentos do
Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social - GFIP nas formas qualitativas
(nome do segurado) e quantitativas (remunerações pagas).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
4 – Cientificado da decisão de piso o contribuinte interpôs o recurso voluntário,
mantendo praticamente os mesmos argumentos da impugnação e ao final requer de
forma sucessiva a nulidade do procedimento de fiscalização em vista das prorrogações
Fl. 23954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721066/2014-01

dos termos de fiscalização, produção de perícia contábil e ao final reforma da r.
decisão da DRJ com o cancelamento do auto de infração.
5- Distribuído o feito à esse Relator, em sessão de 08/07/2017 essa C. Turma,
por maioria de votos, decidiu por converter o julgamento em diligência, de acordo
com a Resolução no 2201-000.286 tendo por redator designado o I. Conselheiro Carlos
Henrique de Oliveira que em seu voto assim decidiu:
"Conclusão Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para
que:
i) a Autoridade Preparadora intime o contribuinte para que, querendo, apresente em,
no máximo, 30 dias:
- os resumos sintéticos das folhas de pagamento do período de 04 a 07/2011 dos
estabelecimentos 78.230.182/0001-84 e 08.870.769/0005-04;
- a comprovação da contabilização das folhas apresentadas, de cada estabelecimento
mencionado, por meio do diário e correspondente razão;
- a comprovação da entrega das GFIP's respectivas (de forma resumida) e o respectivo
recolhimento dos valores das contribuições previdenciárias;
- uma planilha demonstrativa da coerência entre os funcionários constantes da folha de
pagamento e das GFIPS apresentadas, com no máximo 100 segurados por
competência, que permita, que por amostragem, se verifique a coerência entre as
informações sintéticas apresentadas, mormente quanto ao local de trabalho e
remuneração;
- outros documentos que entenda ter valor probante de suas alegações, que sempre de
forma sintética, possa permitir que a autoridade lançadora verifique a base de cálculo
e a regularidade dos recolhimentos efetuados.
ii) Após a apresentação dos documentos, que a Autoridade Lançadora realize a
verificação da coerência dos documentos apresentados e produza um relatório
circunstanciado sobre os fatos geradores ocorridos, a base de cálculo apurada e os
recolhimentos efetuados, se abstendo de se pronunciar sobre a operação societária
entabulada.
iii) Seja dado ciência desse relatório ao contribuinte, para nova manifestação, em 30
dias.
iv) Cumprida a diligência, retornem os autos ao CARF.
É como voto.
6 - Intimado da diligência, às fls. 22.657/22.660 o contribuinte apresentou
manifestação e documentos às fls. 22.662/22.715 com as seguintes considerações
sintetizadas em sua petição:
Fl. 23955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721066/2014-01

Às fls. 22.720/22.723 seguiu-se o relatório fiscal com as conclusões a respeito da
Resolução determinada e a intimação do contribuinte para manifestar-se a respeito, contudo, sem
manifestação a respeito, retornando os autos para inclusão em pauta.
Em sessão de 09 de abril de 2019, essa C. Turma, por maioria de votos, decidiu
por converter o julgamento em nova diligência, de acordo com a Resolução no 2201-000.352, às
fls. 22731/22750, oportunidade em que fui o redator do voto vencedor com a seguinte conclusão:
“Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para, em
continuidade ao requisitado na Resolução no 2201000.286, a Autoridade Lançadora
realize a verificação da coerência dos documentos apresentados pelo contribuinte e
produza a planilha acima especificada e um relatório circunstanciado sobre os fatos
geradores ocorridos, a base de cálculo apurada e os recolhimentos efetuados, a fim de
Fl. 23956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721066/2014-01

verificar, para o período de 04 a 07/2011, se os créditos previdenciários apurados,
declarados e recolhidos através do CNPJ no 78.230.182/000184 são os mesmos créditos
cobrados no presente processo da filial de CNPJ no 08.870.769/000504.”
Em resposta, a Autoridade Lançadora apresentou informação fiscal à fl. 22754,
informando a devida realização do requerido na Resolução de no 2201-000.352, bem como anexa
as referidas planilhas comparativas denominadas FP X GFIP COM TRABALHADORES (fls.
22756/23933) e PLANILHA RESUMO (fl. 23934), esta última que contém de maneira sintética
os dados contidos na primeira planilha.
Após devidamente intimada, a RECORRENTE apresentou manifestação de fls.
23942/23944, na qual, em síntese, alega que é notória a semelhança entre os valores de base de
cálculo apurados na folha de pagamento da filial de CNPJ no 08.870.769/0005-04 e aqueles
declarados em GFIP por meio do CNPJ no 78.230.182/0001-84, e isto fica evidente pela
identidade entre os trabalhadores registrados no citado período nos dois CNPJs examinados.
Ademais, afirma que a diferença entre os valores apontados pela planilha resumo
é mínima, podendo apenas ser cobrada pelos pequenos montantes de diferenças nas
competências 05, 06 e 07/2011.
Tendo em vista que o Ilustre Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso passou a
integrar a 2a Turma da CSRF, os presentes autos foram encaminhados para a minha relatoria, em
razão de ter sido o redator do voto vencedor da Resolução no 2201-000.352, nos termos do § 5o
do art. 49 do Anexo II do RICARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Do Resultado da Diligência
O motivo da conversão do presente processo em diligência, de acordo com a
Resolução no 2201000.352 às fls. 22731/22750, foi verificar se os pagamentos dos valores
devidos de contribuição previdenciária sobre as folhas de pagamento do período de 04 a 07/2011
feitos através do CNPJ no 78.230.182/0001-84 correspondem, de fato, aos créditos que estão
sendo cobrados da filial de CNPJ no 08.870.769/0005-04 neste processo. Assim, em análise das
planilhas elaboradas pela Autoridade Lançadora, às fls. 22756/23933 e fl. 23934, verifica-se que
houve semelhança entre os valores de base de cálculo apurados na folha de pagamento do CNPJ
no 08.870.769/0005-04 e aqueles declarados em GFIP por meio do CNPJ no 78.230.182/0001-84,
como devidamente demonstrado abaixo:
Fl. 23957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721066/2014-01

Após devidamente intimada, a RECORRENTE apresentou manifestação de fls.
23942/23944, na qual, em análise às planilhas mencionadas, alega a clara identidade entre os
trabalhadores no período em relação a ambos os CNPJs, o “que pode ser observado
comparando-se as informações de ‘NIT do Trabalhador’ e ‘Nome do Trabalhador’”. Desta
forma, aponta para a semelhança nos valores e relata que a diferença se trata de valor
insignificante, “considerando-se que o órgão federal sustentava a ausência de recolhimento de
contribuições previdenciárias em relação à base de cálculo apurada no CNPJ no.
08.870.769/0005-04 no período de 04 a 07/2011, e, agora, no máximo, poderá alegar o
recolhimento a menor dessas contribuições nos meses de 05 a 07/2011 (sobre as pequenas
diferenças apuradas), haja vista que a Requerente já comprovou nos autos que recolheu as
contribuições devidas sobre a base declarada no CNPJ no. 78.230.182/0001-84.”
De fato, verificou-se, mesmo restando a diferença demonstrada nas referidas
planilhas, que os créditos objetos do presente processo, relativos às competências 04 a 07/2011
do CNPJ no 08.870.769/0005-04 possuem a mesma base de cálculo dos créditos recolhidos
através do CNPJ no 78.230.182/0001-84 no citado período.
Desde a impugnação, a RECORRENTE afirma que a então solidária TOSHIBA
SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO BRASIL LTDA – CNPJ
78.230.182/0001-84 (excluída do polo passivo pela DRJ) era sociedade empresária incorporada
pela RECORRENTE em 31/03/2011 e que se transformou na filial 0005. Deste modo, em razão
dos trâmites da burocráticos do ato societário e para a obtenção do CNPJ, realizou o
recolhimento das contribuições relativas aos trabalhadores constantes da folha da filial
08.870.769/0005-04, no período de 04 a 07/2011, mediante GFIP e GPS com o CNPJ no
78.230.182/0001-84 (incorporada).
O resultado da diligência comprova as alegações da contribuinte, eis que é
possível verificar identidade de valores e de segurados constantes da folha da filial 0005 (base de
cálculo) e das GFIPs emitidas pelo CNPJ no 78.230.182/0001-84, com o recolhimento das
contribuições declaradas.
Desta forma, merece reforma a decisão da DRJ quanto à exclusão parcial do
débito das competências de 04 a 07/2011, restando devidas as diferenças apontadas pela
DRFB/Contagem nos meses de 05 a 07/2011, sobre a base de cálculo apontada pela planilha
resumo de fl. 23934.
Com relação à análise e julgamento das demais alegações recursais, vê-se que
foram metodicamente discutidas pelo I. Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator, no
voto vencido da Resolução de no 2201000.352 e que se encontram (em grande parte) em perfeita
harmonia para com a Lei e o entendimento do presente Relator, motivo pelo qual segue adiante a
análise das demais razões da defesa, oportunidade em que me valho das razões delineadas pelo
ilustre Conselheiro Marcelo Risso no julgamento retro (nas partes em que há convergência de
nossos entendimentos).
Fl. 23958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721066/2014-01

I. PRELIMINARES
I.1. Da Irregularidade dos atos fiscalizatórios
Não há nulidade a ser declarada e reconhecida na medida em que não houve
cerceamento de defesa e ao contraditório, sendo que o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é
mero instrumento de controle administrativo da fiscalização e não tem o condão de outorgar e
menos ainda de suprimir a competência legal do Auditor Fiscal da Receita Federal para fiscalizar
os tributos federais e realizar o lançamento quando devido.
Assim, se o procedimento fiscal foi regularmente instaurado e os lançamentos
foram realizados pela autoridade administrativa competente, nos termos do art. 142 do CTN, e,
ainda, a RECORRENTE pôde exercitar com plenitude o seu direito de defesa, afasta-se
quaisquer alegação de nulidade relacionada à emissão, prorrogação ou alteração do MPF.
A respeito do tema, trago à colação o teor da Súmula no 171 deste CARF,
recentemente publicada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Pelo exposto acima, afasto a preliminar de nulidade.

I.2. Da ilegitimidade passiva da primeira recorrente em relação aos créditos tributários do
estabelecimento filial CNPJ 08.870.769/0005-04 e nulidade parcial dos AI.
Nesse ponto, entendo que não merecem prosperar as razões da RECORRENTE.
Adoto como razões de decidir trecho da r. decisão da DRJ a respeito do tema:
“Atente-se, que a inscrição da filial no CNPJ é derivada do CNPJ da matriz, e, por
questão da política administrativa tributária para facilitar a fiscalização.
Deve-se lembrar que o ativo do patrimônio social da sociedade empresária é único, logo
a criação de filiais, não afasta a responsabilidade da matriz, pois quem tem o bônus,
também, deve arcar com o ônus.”
A respeito do assunto tratando da responsabilidade do contribuinte em relação a
débitos entre matriz e filial, seguem as razões de decidir em recurso repetitivo do E. STJ:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDAS
TRIBUTÁRIAS DA MATRIZ. PENHORA, PELO SISTEMA BACEN-JUD, DE
VALORES DEPOSITADOS EM NOME DAS FILIAIS. POSSIBILIDADE.
ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL COMO OBJETO DE DIREITOS E NÃO
COMO SUJEITO DE DIREITOS. CNPJ PRÓPRIO DAS FILIAIS. IRRELEVÂNCIA
NO QUE DIZ RESPEITO À UNIDADE PATRIMONIAL DA DEVEDORA.
Fl. 23959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721066/2014-01

1. No âmbito do direito privado, cujos princípios gerais, à luz do art. 109 do CTN, são
informadores para a definição dos institutos de direito tributário, a filial é uma espécie
de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única
pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação
da matriz. Nessa condição, consiste, conforme doutrina majoritária, em uma
universalidade de fato, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo sujeito
de direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária. Cuida-se de um
instrumento de que se utiliza o empresário ou sócio para exercer suas atividades.
2. A discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais, não afasta a
unidade patrimonial da pessoa jurídica, que, na condição de devedora, deve responder
com todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas, à luz de regra de direito
processual prevista no art. 591 do Código de Processo Civil, segundo a qual "o devedor
responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e
futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei".
3. O princípio tributário da autonomia dos estabelecimentos, cujo conteúdo normativo
preceitua que estes devem ser considerados, na forma da legislação específica de cada
tributo, unidades autônomas e independentes nas relações jurídico-tributárias travadas
com a Administração Fiscal, é um instituto de direito material, ligado à questão do
nascimento da obrigação tributária de cada imposto especificamente considerado e não
tem relação com a responsabilidade patrimonial dos devedores prevista em um
regramento de direito processual, ou com os limites da responsabilidade dos bens da
empresa e dos sócios definidos no direito empresarial.
4. A obrigação de que cada estabelecimento se inscreva com número próprio no CNPJ
tem especial relevância para a atividade fiscalizatória da administração tributária, não
afastando a unidade patrimonial da empresa, cabendo ressaltar que a inscrição da filial
no CNPJ é derivada do CNPJ da matriz.
5. Nessa toada, limitar a satisfação do crédito público, notadamente do crédito
tributário, a somente o patrimônio do estabelecimento que participou da situação
caracterizada como fato gerador é adotar interpretação absurda e odiosa. Absurda
porque não se concilia, por exemplo, com a cobrança dos créditos em uma situação de
falência, onde todos os bens da pessoa jurídica (todos os estabelecimentos) são
arrecadados para pagamento de todos os credores, ou com a possibilidade de
responsabilidade contratual subsidiária dos sócios pelas obrigações da sociedade como
um todo (v.g. arts. 1.023, 1.024, 1.039, 1.045, 1.052, 1.088 do CC/2002), ou com a
administração de todos os estabelecimentos da sociedade pelos mesmos órgãos de
deliberação, direção, gerência e fiscalização. Odiosa porque, por princípio, o credor
privado não pode ter mais privilégios que o credor público, salvo exceções legalmente
expressas e justificáveis.
6. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C
do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.
(REsp 1355812/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013)
O art. 32 da Lei no 8.212/91 estabelece as obrigações da empresa, relacionado aos
fatos geradores previdenciários, não criando distinção entre matriz e filial:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
Fl. 23960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721066/2014-01

II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização;
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
Logo, entendo descabida as razões recursais da contribuinte e não acolho tal pleito
na forma da fundamentação acima.

I.3. Da ocorrência de incorporação de fato e de direito da sociedade empresária Toshiba
Sistemas de Distribuição pela primeira recorrente.
Com relação aos reflexos da dita incorporação e o fato de as contribuições
apuradas na folha da filial 0005 terem sido declaradas e recolhidas pela empresa incorporada de
CNPJ 78.230.182/0001-84, a contribuinte pleiteia a compensação das contribuições recolhidas
pela incorporada transformada em filial.
Tal questão foi esclarecida pela diligência determinada através da Resolução no
2201-000.352, em que restou comprovada (em grande parte) a alegação da RECORRENTE,
como já exposto no início do presente voto, pois há uma comprovada similitude entre os
recolhimentos efetuados pela empresa incorporada de CNPJ 78.230.182/0001-84 e alocados na
base de cálculo do presente lançamento em desfavor da filial 0005, o que pode ser observado
ante a comparação de informações como “NIT do Trabalhador” e “Nome do Trabalhador” na
planilha de fls. 22756/23933.
A despeito da falha operacional da RECORRENTE – por ela mesma reconhecida,
inclusive – entendo que não há como prosperar a manutenção da cobrança em razão da falha
operacional ou do descumprimento de obrigação acessória, sob pena de enriquecimento ilícito da
União, já que o crédito tributário cobrado foi comprovadamente recolhido por meio de CNPJ
diverso.
Neste sentido, entendo que assiste razão à RECORRENTE em seu pleito.
Contudo, não seria o caso de efetuar a dita “compensação” de valores, mas sim o
“aproveitamento” das contribuições recolhidas pela incorporada transformada em filial no
período de 04/2011 a 07/2011, devendo ser mantida a cobrança apenas da diferença apurada nas
competências 05, 06 e 07/2011, conforme planilha de fl. 23934.

I.4. Da não apreciação das provas documentais produzidas pela recorrente no julgamento
da DRJ
Fl. 23961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721066/2014-01

A respeito desse tópico, alega a contribuinte o seguinte às fls. 22552:
Ao examinar o inteiro teor do acórdão recorrido, as Recorrentes se depararam com
diversas manifestações da 4a Turma da DRJ/CGE no sentido de que elas teriam deixado
de produzir as provas necessárias à defesa do seu direito.
Contudo, ao contrário do alegado pela DRJ/CGE, percebe-se claramente que foi o órgão
julgador que não examinou a vasta documentação apresentada pelas Recorrentes nos
autos, que totaliza mais de 15.000 (quinze mil) folhas que foram anexadas aos autos,
desde à apresentação da Impugnação
(...)
A título de exemplo, considere-se a suposta infração incorrida pelas Recorrentes no
sentido de que teriam deixado de apurar, declarar e recolher as Contribuições
Previdenciárias devidas pelo estabelecimento constituído sob o CNPJ n°.
08.870.769/0005-04 no período de 04 a 07/2011, a qual foi por elas tratada na
Impugnação e desconstituída através dos documentos apresentados nos autos (inseridos
nos blocos de documentos de fls. 98/15.137 do processo digital).
Isto, porque, as Recorrentes comprovaram que a apuração, declaração e o recolhimento
das Contribuições Providenciarias relativas ao período indicado foram realizados pelo
estabelecimento em questão, porém, sob o CNPJ n°. 78.230.182/0001-84, que era o
anterior àquele obtido a partir da incorporação ocorrida em 31/03/2011.
Nesse sentido, as Recorrentes demonstraram que toda a folha de pagamento sujeita às
Contribuições Previdenciárias no período (04 a 07/2011) foi levada à tributação dessas
contribuições.
Ou seja, a Recorrente cometereu um erro procedimental de obrigação acessória, mas
que poderia ter sido penalizado através do lançamento de uma multa isolada, por
exemplo, mas as Contribuições Previdenciárias foram apuradas, declaradas e recolhidas
aos cofres públicos.
Em que pese as considerações apresentadas sobre o tema pela DRJ/CGE no acórdão
recorrido (fls. 22.433/22.443), esta sequer teceu qualquer consideração relativa à
correção dos valores apurados, declarados e recolhidos através do CNPJ n°.
78.230.182/0001-84, a título de Contribuições Previdenciárias, fato comprovado pelos
documentos indicados acima.
Como se verifica da leitura das razões da RECORRENTE, o seu inconformismo
está relacionado a tema já tratado no curso do presente voto, qual seja: o fato de não ter sido
detidamente analisada a documentação trazida a respeito dos recolhimentos das obrigações
previdenciárias da filial 0005 através do CNPJ n°. 78.230.182/0001-84.
A RECORRENTE, então, pleiteou a anulação do acórdão recorrido nas partes em
que fundamentou a suposta inocorrência da incorporação, por ausência de apreciação de provas.
Contudo, tal questão resta superada pelas razões já exposta em tópicos
específicos, já que a última diligência realizada pela autoridade lançadora restou conclusiva.
Ainda assim, esclareço que não merece prosperar a nulidade alegada, pois, a teor
do art. 29 do Decreto do PAF, o julgador deve apreciar livremente as provas e os argumentos das
partes e tem a livre convicção de julgar desde que de forma fundamentada.

Fl. 23962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721066/2014-01

I.5. Da necessidade de realização de nova diligência fiscal e da observância do princípio da
verdade material
Assim como apontado no item acima, também resta superada a questão objeto
deste tópico, pois foi acatado o pleito da RECORRENTE já que, em sessão de 09/04/2019, essa
C. Turma, por maioria de votos, decidiu, mais uma vez, por converter o julgamento em
diligência, de acordo com a Resolução no 2201-000.352 às fls. 22731/22750, com o intuito de
confirmar os argumentos da RECORRENTE e analisar os documentos por ela apresentados.
Destarte, foram devidamente diligenciados e analisados os respectivos
documentos, elaboradas planilhas para melhor entendê-los e esclarecer as dúvidas existentes
acerca das alegações das RECORRENTES, como já abordado no presente voto.
Assim, tendo em vista que foram respeitados o princípio da verdade material, a
ampla defesa e o contraditório, ambos reiteradamente demonstrados neste tópico e no tópico
acima, nada se tem a acrescentar ou relatar a mais acerca do presente tema.

II. MÉRITO
II.1. DEBCAD 51.036.690-2 – Terceiros
II.1.a. Questionamento sobre a Planilha no 2 do Relatório Fiscal Quanto ao Aviso Prévio –
Levantamento AA
Neste tópico, alega a RECORRENTE que, com exceção dos valores apontados
nas competências 13/2010 e 13/2011 na coluna “H” da planilha no 02, todos os outros são
valores referentes aos pagamentos de avisos prévios indenizados, aos quais têm natureza
indenizatória, conforme os fundamentos exposto e decisão do STJ, logo o lançamento seria
improcedente.
Nesse ponto, entendo que cabe razão ao contribuinte, o STJ, no REsp no
1.230.957/RS, decidiu que tanto o aviso prévio indenizado quanto os primeiros 15 (quinze) dias
de afastamento por auxílio doença têm natureza indenizatória, e por conta disto não é fato
gerador das contribuições previdenciárias. Segue adiante ementa deste julgamento:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE;
AVISO PRÉVIO
INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O
AUXÍLIO-DOENÇA. [...]
2.2 Aviso prévio indenizado. A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e
Decreto 6.727/2009), as importâncias pagas a título de indenização, que não
correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador, não
ensejam a incidência de contribuição previdenciária. A CLT estabelece que, em se
tratando de contrato de trabalho por prazo indeterminado, a parte que, sem justo motivo,
quiser a sua rescisão, deverá comunicar a outra a sua intenção com a devida
antecedência. Não concedido o aviso prévio pelo empregador, nasce para o empregado
Fl. 23963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721066/2014-01

o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração
desse período no seu tempo de serviço (art. 487, § 1o, da CLT).
Desse modo, o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio
indenizado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado
sobre a futura rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na
Constituição Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte,
não há como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela
Fazenda Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano.
Ressalte-se que, "se o aviso prévio é indenizado, no período que lhe corresponderia o
empregado não presta trabalho algum, nem fica à disposição do empregador. Assim, por
ser ela estranha à hipótese de incidência, é irrelevante a circunstância de não haver
previsão legal de isenção em relação a tal verba" (REsp 1.221.665/PR, 1a Turma, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.2.2011). A corroborar a tese sobre a natureza
indenizatória do aviso prévio indenizado, destacam-se, na doutrina, as lições de
Maurício Godinho Delgado e Amauri Mascaro Nascimento. Precedentes: REsp
1.198.964/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 4.10.2010; REsp
1.213.133/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 1o.12.2010; AgRg no REsp
1.205.593/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 4.2.2011; AgRg no Resp
1.218.883/SC, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 22.2.2011; AgRg no
REsp 1.220.119/RS, 2a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.11.2011.
2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença.
No que se refere ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias consecutivos
ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao empregador efetuar o
pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3o, da Lei 8.213/91 — com redação dada
pela Lei 9.876/99). Não obstante nesse período haja o pagamento efetuado pelo
empregador, a importância paga não é destinada a retribuir o trabalho, sobretudo
porque no intervalo dos quinze dias consecutivos ocorre a interrupção do contrato
de trabalho, ou seja, nenhum serviço é prestado pelo empregado. Nesse contexto, a
orientação das Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que
sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze
dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição previdenciária, por
não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza
remuneratória. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.100.424/PR, 2a Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJe 18.3.2010; AgRg no REsp 1074103/SP, 2a Turma, Rel. Min.
Castro Meira, DJe 16.4.2009; AgRg no REsp 957.719/SC, 1a Turma, Rel. Min. Luiz
Fux, DJe 2.12.2009; REsp 836.531/SC, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
de 17.8.2006.
[...]
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Deste modo, imperioso reconhecer a impossibilidade da incidência das
contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado e sobre os primeiros 15 (quinze)
dias de afastamento de auxílio-doença.
Fl. 23964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721066/2014-01

Sobre o julgamento do STJ, merece destaque ressaltar que foi proferida decisão
determinando o sobrestamento de parte do julgado até que o Supremo Tribunal Federal julgue a
constitucionalidade da cobrança de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de
férias. Segue adiante trecho da decisão que determinou o sobrestamento:
RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.230.957 - RS (2011/0009683-6) [...]
EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 985/STF.
SOBRESTAMENTO. DECISÃO [...] Ante o exposto, com fundamento no artigo
1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, determino a manutenção do
sobrestamento deste recurso extraordinário até a publicação da decisão de mérito a ser
proferida pelo Supremo Tribunal Federal a respeito do Tema 985/STF (Recurso
Extraordinário 1.072.485/PR) da sistemática da repercussão geral. (Grifou-se)
O sobrestamento parcial se deu pois, no no 1.230.957/RS, que julgou a ilegalidade
da inclusão das contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado, também foi
julgado a legalidade da incidência destas contribuições sobre o terço constitucional de férias.
Contudo, esta última matéria estava pendente de julgamento do STF, razão pela qual o STJ
determinou o sobrestamento dos efeitos da decisão do STJ até o término do julgamento do STF.
Assim, não há qualquer sobrestamento relacionado a parte da decisão que dispõe
sobre o aviso prévio indenizado. A ausência de sobrestamento é reconhecida pela própria PGFN,
que incluiu o tema na lista de dispensa de contestar e recorrer. Veja-se:
NOTA PGFN/CRJ/No 485/2016
Aviso prévio indenizado. ARE no 745.901. Tema 759 de Repercussão Geral. Portaria
PGFN no 502/2016. Parecer PGFN/CRJ no 789/2016. Decisões recentes que entendem
que o STF assentou a ausência de repercussão geral da matéria em virtude.
Inviabilidade, no cenário atual, de recurso extraordinário. Matéria decidida no
RESP no 1.230.957/RS. Recurso representativo de controvérsia. Art. 19, V, da Lei n°
10.522/2002. Alteração da orientação contida na Nota PGFN/CRJ no 640/2014. Inclusão
do tema em lista de dispensa de contestar e recorrer. Alteração a ser comunicada à RFB
nos termos do §9o do art. do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
(Grifou-se
PGFN/CRJ No 115/2017
[...]
a) seja dispensado de contestação e recurso o tema “incidência de contribuição
previdenciária a cargo do empregado sobre o terço constitucional de férias e sobre a
remuneração paga pelo empregador nos primeiros dias de afastamento do
trabalhador por incapacidade”, promovendo-se a devida a alteração da lista dispensa,
nos termos do art. 2o, §4o, da Portaria PGFN/CRJ no 502/2016, na forma proposta na
presente manifestação;
De igual modo entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”),
conforme comprova a ementa adiante, julgada a unanimidade:
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. De acordo com decisão do STJ, proferida no RE No
1.230.957/RS na sistemática do art. 543-C da Lei no 5.869/1973, não incidem
contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado em razão de seu o caráter
indenizatório.(CSRF. Sessão de 19/11/2020)
Fl. 23965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721066/2014-01

Além disso, a própria Administração Tributária reconhece esse ponto de acordo
com a Solução de Consulta no 31 de 23/01/2019 da COSIT assim ementada:
ASSUNTO:CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIASCONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
AVISO
PRÉVIOINDENIZADO.
JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o
Recurso Especial no 1.230.957/RS, no âmbito da sistemática do art. 543-C do Código de
Processo Civil (CPC), afastou a incidência das contribuições sociais previdenciárias
sobre o aviso prévio indenizado. Em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de
2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014, e na Nota PGFN/CRJ no 485, de
2016, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) encontra-se vinculada ao referido
entendimento. A jurisprudência vinculante não alcança o reflexo do aviso prévio
indenizado no 13o salário (gratificação natalina), por possuir natureza remuneratória,
conforme precedentes do próprio STJ.SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA
PARCIALMENTE À SOLUÇÃO DE CONSULTA N.o 249 - COSIT, DE 23 DE MAIO
DE 2017. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO E
COMPENSAÇÃO. A pessoa jurídica que apurar crédito relativo à contribuição
previdenciária prevista no inciso I do artigo 22 da Lei no 8.212, de 1991, poderá utilizá-
lo na compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes, ou requerer a restituição nos termos do Parecer Normativo Cosit/RFB no
1, de 31 de março de 2017. SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA
PARCIALMENTE À SOLUÇÃO DE CONSULTA N.o 362 - COSIT, DE 10 DE
AGOSTO DE 2017. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES OU
FUNDOS.AVISO PRÉVIO INDENIZADO.A jurisprudência vinculante não alcança a
incidência das contribuições devidas a outras entidades ou fundos sobre o aviso prévio
indenizado.Dispositivos Legais: Lei no 10.522, de 2002, art. 19, inciso V; Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014, art. 3o; e Nota PGFN/CRJ no 485, de 2016.
Tal Solução finaliza com a seguinte conclusão relacionada a esse ponto:
21. Diante do exposto, conclui-se que: 21.1. O STJ, ao julgar o Recurso Especial no
1.230.957/RS, no âmbito da sistemática do art. 543-C do CPC, afastou a incidência das
contribuições sociais previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado; 21.2. Em razão
do disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1,
de 2014, e na Nota PGFN/CRJ no 485, de 2016, a RFB encontra-se vinculada ao
referido entendimento;
Assim, de fato, entendo pela impossibilidade de incidência das contribuições
previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado.
Com isso, de acordo com as razões acima, dou provimento ao recurso do
contribuinte nesse ponto para afastar o lançamento sobre as diferenças encontradas pela
fiscalização em relação ao pagamento do aviso prévio indenizado constantes do levantamento
AA (planilha no 02).

II.1.b. Questionamento sobre a Planilha no 2 do Relatório Fiscal Quanto às Competências
13/2010 e 13/2011 – Levantamento AA
No mesmo tópico de seu recurso, a contribuinte, conforme relatório, questiona o
seguinte sobre a planilha no 02:
“Da planilha no 2 do Relatório Fiscal, o contribuinte contesta as competências 13/2010 e
13/2011 coluna H – BC NÃO DECLARADA EM GFIP, que estes salários-de-
Fl. 23966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721066/2014-01

contribuição foram informados corretamente nas GFIP - Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP relativas às competências
12/2010 e 12/2011, conforme demonstrativo de fls. 232 a 233, pois se tratam de
adiantamentos de gratificação pagas aos segurados empregados nas competências
12/2010 e 12/2011, portanto devem ser excluídos do lançamento;”
“O impugnante manifesta que os valores insertos na coluna H da planilha 2 referem-se a
adiantamento de gratificação nas competências 12/2010 e 12/2011 e, não sobre os
valores lançados a título de adiantamento nas competências 13/2010 e 13/2011, e, que
foram devidamente tributados no mês 12/2010 e 12/2011, conforme os argumentos e
demonstrações as fls. 19907 a 19910.”
Contudo, entendo que não merece reforma a decisão da DRJ na medida em que
esta analisou os documentos e os argumentos trazidos pela RECORRENTE, sendo que adoto
como razões de decidir, nesse ponto, os fundamentos da decisão do julgador de piso:
“Em relação a manifestação do impugnante que os valores insertos na coluna H da
planilha dois referem-se a adiantamento de gratificação nas competências 12/2010 e
12/2011 e, não sobre os valores lançados a título de adiantamento nas competências
13/2010 e 13/2011, e, que foram devidamente tributados no mês 12/2010 e 12/2011,
conforme os argumentos e demonstrações as fls. 19907 a 19910.
Lembra-se que as declarações das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações a Previdência Social – GFIP é um ato privativo do contribuinte, pois as
declarações são de sua inteira responsabilidade, segundo o MANUAL DA GFIP/SEFIP
PARA USUÁRIOS DO SEFIP 8.4, in verbis:
1.2 – Retificação de informações
As informações prestadas incorretamente devem ser corrigidas por meio do próprio
SEFIP, conforme estabelecido no Capítulo V deste Manual.
Os fatos geradores omitidos devem ser informados mediante a transmissão de novo
arquivo NRA.SFP, contendo todos os fatos geradores, inclusive os já informados, com
as respectivas correções e confirmações.
Para a retificação de informações, observar as orientações sobre chave de GFIP/SEFIP e
modalidades, nos subitens 7.1 e 7.2.
NOTA:
No movimento com retificação de informações, será gerada uma GPS – Guia da
Previdência Social com base na totalidade dos fatos geradores e demais informações.
Caso tenham sido recolhidos anteriormente valores devidos à Previdência, no todo ou
em parte, esta GPS não deverá ser utilizada.
2 - QUEM DEVE RECOLHER E INFORMAR
Devem recolher e informar a GFIP/SEFIP as pessoas físicas ou jurídicas e os
contribuintes equiparados à empresa sujeitos ao recolhimento do FGTS,
conforme estabelece a Lei no 8.036, de 11/05/1990, e legislação posterior, bem como à
prestação de informações à Previdência Social, conforme disposto na Lei no 8.212, de
24/07/1991, e alterações posteriores.
Ainda que não haja recolhimento para o FGTS, é necessária a informação de todos os
dados cadastrais e financeiros para a Previdência Social e para o FGTS.
Fl. 23967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721066/2014-01

É facultado ao empregador doméstico recolher FGTS para o seu empregado. No
entanto, ao decidir fazê-lo, não poderá interromper o recolhimento, salvo se houver
rescisão contratual.
Caso não haja o recolhimento para o FGTS, o empregador doméstico fica dispensado da
entrega da GFIP/SEFIP apenas com informações declaratórias.
A prestação das informações, a transmissão do arquivo NRA.SFP, bem como os
recolhimentos para o FGTS são de inteira responsabilidade do empregador/contribuinte.
Constata-se que a Autoridade Lançadora efetuou os cruzamentos das folhas de
pagamentos com as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a
Previdência Social – GFIP, e, em regra estas são os espelhos daquelas, a não ser que
houvesse comando de não incidência de contribuições previdenciárias sobre rubricas
que têm incidências.
A Autoridade Lançadora constatou diferenças desses cruzamentos nas competências
13/2010 e 13/2011.
A alegação do impugnante de que essas diferenças referem-se ao adiantamento de
gratificação nas competências 12/2010 e 12/2011 e, não sobre os valores lançados a
título de adiantamento nas competências 13/2010 e 13/2011, e, que foram devidamente
tributados no mês 12/2010 e 12/2011, não tem lógica, pois, em regra quando há o
comando de adiantamento o sistema não calcula a contribuição previdenciária, somente
incidindo na competência devida.
Apreciando os documentos de fls. 19938 a 19958 verifica-se que as gratificações
aludem ao evento 559 – GRATIFICAÇÃO ÚNICA/ESPECIAL, que foram pagas em
12/2010 e 12/2011.
Conseqüentemente, em razão dessas gratificações pagas nos meses 12/2010 e 12/2011,
também, estas repercutem nos meses 13/2010 e 13/2011, conforme a Súmula no 253, do
Tribunal Superior do Trabalho, in verbis:
Súmula no 253 do TST
GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. REPERCUSSÕES (nova redação) - Res. 121/2003,
DJ 19, 20 e 21.11.2003
A gratificação semestral não repercute no cálculo das horas extras, das férias e do aviso
prévio, ainda que indenizados. Repercute, contudo, pelo seu duodécimo na indenização
por antigüidade e na gratificação natalina.
Assim, a alegação do impugnante não procede, pois se constata que as gratificações
devem integrar as gratificações natalinas dos empregados, conseqüentemente, também
há incidências de contribuições previdenciárias nos meses 13/2010 e 13/2011, como se
depreende do lançamento.
De forma que, somente, pelos argumentos e documentos trazidos pelo impugnante não
comprovam que as contribuições previdenciárias já foram pagas nos meses de 12/2010 e
12/2011, pois há reflexos das gratificações pagas nos meses 13/2010 e 13/2011,
conforme o lançamento.
O impugnante deveria ter apresentado especificadamente competência por competência
o valor total da folha de pagamento X GFIP X valor total da folha de pagamento
contabilizado X os recolhimentos apropriados, por meio de documentos idôneos, pois o
ônus probatório é de quem alega, consoante os artigos 28 e 57, do Decreto no 7.574, de
29 de setembro de 2011, que regulamenta o processo de determinação e exigência de
créditos tributários da União, o processo de consulta sobre a aplicação da legislação
Fl. 23968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721066/2014-01

tributária federal e outros processos que especifica, sobre matérias administradas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, in verbis:
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29
(Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
Art. 57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113):
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Assim, como o impugnante não trouxe provas de suas alegações, não há como acolher
os argumentos de sua impugnação.”
Portanto, nego provimento ao recurso nesse item.

II.1.c. Planilha no 3 do Relatório Fiscal CNPJ da Incorporada (filial 0005) – Levantamento
AB
Nesse item, a RECORRENTE alega o seguinte, acordo com relatório:
“O impugnante manifesta que as supostas diferenças de bases de cálculo de
contribuições previdenciárias insertas nas folhas de pagamento e as declaradas nas GFIP
no período de 04 a 13/2011 deram-se em razão da fiscalização não consideradar as
GFIP - CNPJ 78.230.182/0001-84.
Justifica que somente conseguiu executar as suas tarefas com o novo CNPJ
08.870.769/0005-04 a partir do mês de agosto/2011.
O manifestante reconhece o erro procedimental de obrigação acessória, mas reitera que
as contribuições previdenciárias foram devidamente declaradas e recolhidas e que a
DRFB/CONTAGEM não observou a diligência da DRJ/CGE e a incorporação, pelo não
aproveitamento das GFIP e GPS da incorporada.”
O presente ponto já foi devidamente abordado neste voto. Verificou-se que,
mesmo restando a diferença demonstrada nas planilhas elaboradas pela autoridade lançadora, os
créditos objetos do presente processo, relativos às competências 04 a 07/2011 do CNPJ no
08.870.769/0005-04 possuem praticamente a mesma base de cálculo dos créditos recolhidos
através do CNPJ no 78.230.182/0001-84 no mesmo período.
Assim, foi entendido pela reforma da decisão da DRJ, quanto à exclusão parcial
do débito das competências de 04 a 07/2011 relativos ao levantamento AB (planilha no 03),
restando devido apenas as diferenças apontadas pela DRFB/Contagem nos meses de 05 a
07/2011, pois no mês 04/2011 houve recolhimento a maior, nos termos da planilha resumo de fl.
23934.
Fl. 23969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721066/2014-01

Portanto, entende-se que os valores subsequentes à competência 07/2011
continuam devidos, havendo apenas provimento parcial ao recurso nesse tópico, restando
devidos os créditos das competências de 08 a 13/2011.

II.1.d. Planilha no 5 - Rubricas “Horas e Horas Prêmio” – Levantamento AD
Neste ponto, alega a RECORRENTE o seguinte, conforme já transcrito no
relatório deste acórdão:
PLANILHA No 5 DO RELATÓRIO FISCAL (CNPJ No 08.870.769/0005-
04- DOC 5-C.
· Os Rateios Diversos – Horas – Jean Carlo Prezepiorski, nas competências 03/2011 a
09/2011 referem-se a simples rateio de despesas conta contábil, portanto não são
remunerações, conforme os documentos anexados doc.5- b3;
· PLANILHA No 5 DO RELATÓRIO FISCAL (CNPJ No 08.870.769/0005-04- DOC 5-
C. FLS. 15231.
· · Os Rateios Diversos – Horas – Jean Carlo Prezepiorski, nas competências 03/2011 a
09/2011 referem-se a simples rateio de despesas conta contábil, portanto não são
remunerações, conforme os documentos anexados doc.5- b3;
Afirma que o nome Jean Carlo Prezepiorski era a nomenclatura de um centro de
custo. Logo não seriam remuneração do referido segurado, mas mero rateio de despesa.
Contudo, caberia ao contribuinte a demonstração efetiva de que tais valores não se
referiram a remuneração, mas sim a um rateio de custos. Sobre o tema, valho-me da
fundamentação exposta pela DRJ de origem como razões de decidir:
Certifica-se que a Autoridade Lançadora encontrou valores lançados na contabilidade da
TOSHIBA INFRAESTRUTURA AMERICA DO SUL LTDA 08.870.769/0001-72, na
conta contábil 416998 - OUTRAS DESPESAS GERAIS.
Atente-se que os rateios nos centros de custo devem ser rateados na contabilidade como
custos diretos e indiretos, todavia, os lançamentos mensais têm que ser em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos, conforme previsto na Lei no 8.212, de 24/07/1991, artigo 32, inciso II,
combinado com o artigo 225, inciso II, e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048.
Assim, os documentos de fls. 1681 a 15907 do processo no 13603.721065/2014-59, por
si sós, não comprovam que os fatos geradores lançados na planilha no 4 estão insertos
nas folhas de pagamento, pois os rateios dos custos diretos e indiretos devem ser
lançados em títulos próprios da contabilidade e o somatório desses títulos (salários,
horas extras, horas prêmios, etc) devem igual do resumo das folhas de pagamento.
Em pesquisa à planilha elaborada pela autoridade lançadora após a última
diligência solicitada, foram encontrados pagamentos ao Sr. Jean Carlo Prezepiorski na base das
GFIPs declaradas pela sociedade incorporada de CNPJ no 78.230.182/0001-84 (aproveitadas para
Fl. 23970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721066/2014-01

abatimento do valor lançado em relação à filial 0005). Contudo, os valores não batem com os da
planilha no 05.
Ademais, como exposto, esses valores da planilha no 05 foram extraídos da
contabilidade da matriz e não da filial 0005, de modo que não que se cogitar aproveitamento de
valores declarador em GFIP por parte sociedade incorporada de CNPJ no 78.230.182/0001-84
(que se limitam à apuração realizada na filial 0005).
Portanto, entendo que deve ser negado provimento ao recurso nesse tópico.

II.1.e. Planilha no 6 - Rubrica “Mão de Obra” – Levantamento AE
Neste ponto, a RECORRENTE afirma o seguinte, conforme delineado no
Relatório deste acórdão:
PLANILHA No 6 DO RELATÓRIO FISCAL (CNPJ No 08.870.769/0005-
04) (DOC. 5-D).
· Os lançamentos do levantamento Mão-de-obra especializada são pagamentos
efetuados as pessoas jurídicas, conforme doc. 5-d e demonstrativo de fls. 121, portanto
não são salários-de contribuição;
· PLANILHA No 6 DO RELATÓRIO FISCAL (CNPJ No 08.870.769/0005-04) (DOC.
5-D). FLS. 15231 A 15234.
Os lançamentos do levantamento Mão-de-obra especializada são pagamentos efetuados
as pessoas jurídicas, conforme doc. 5-d e demonstrativo de fls. 121, portanto não são
salários-de-- contribuição;
(...)
· PLANILHA No 6 DO RELATÓRIO FISCAL.
· O impugnante manifesta que não considerou as notas fiscais da incorporada
TOSHIBA SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO BRASIL LTDA
(CNPJ No 78.230.182/0001- 84), logo, a fiscalização não considerou a incorporação,
assim, frente ao Princípio da Verdade Material, foi comprovado que os valores pagos
aos prestadores de serviço que contratou e que foram utilizados indevidamente pela
DRFB/CONTAGEM como base de cálculo das contribuições previdenciárias autuadas.
O lançamento não deve prosperar em relação a essa parte.
A RECORRENTE alega que tais valores eram, em verdade, pagamentos
efetuados a pessoas jurídicas que lhe prestaram serviços diversos no período de 03 a 12/2011.
Aqueles pagamentos para os quais houve compatibilização, em datas e valores, com notas fiscais
foram excluídos pela DRJ. Assim, estranhou o fato de terem sido mantidos os valores
correspondentes aos serviços tomados pela sociedade incorporada (CNPJ No 78.230.182/0001-
84), ignorando a incorporação ocorrida.
Nesse ponto, o julgador de piso manteve o reconhecimento da incorporação
apenas de fato, mas não de direito, e manteve em parte o crédito tributário, conforme razões
apontadas após análise da autoridade lançadora.
Fl. 23971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721066/2014-01

Sobre o tema, a decisão da DRJ expôs o seguinte, verbis:
[...] não há razoabilidade, de haver notas fiscais de serviços emitidas após a
incorporação de fato, alegada pelo impugnante e se realmente houve isto, há
necessidade do contribuinte faça as alterações das razões sociais dessas notas fiscais
para a TOSHIBA INFRAESTRUTURA AMERICA DO SUL LTDA 08.870.769/0001-
72, junto a Autoridade Competente.
A Autoridade Lançadora considerandos os documentos trazidos na impugnação
retificou o lançamento Levantamento AE no SAFIS, conforme Termo de Informação
Fiscal de fls. 16041 a 16052, conforme tabela abaixo:

Contudo, apesar das razões da RECORRENTE, entendo que melhor sorte não lhe
assiste. É que, assim como feito com relação aos valores declarados em GFIP pela sociedade
incorporada (CNPJ no 78.230.182/0001-84), os quais corresponderiam aos pagamentos dos
segurados da filial 0005 no período de 04 a 07/2011, deveria haver uma clara demonstração de
que as notas fiscais emitidas em nome da sociedade incorporada (CNPJ no 78.230.182/0001-84)
corresponderiam exatamente aos mesmos fatos contabilizados como contratação de PJ pela
matriz da RECORRENTE a fim de afastá-los da base de cálculo do lançamento.
Ou seja, não é todo e qualquer valor correspondente à sociedade incorporada
(CNPJ no 78.230.182/0001-84) que deve ser abatido do presente lançamento, mas somente
aqueles para os quais há uma cobrança indevida, como foi o caso dos segurados constantes em
folha da filial 0005, mas ausentes nas GFIPs. Nesta situação, não se está ignorando que houve
um erro procedimental praticado pela RECORRENTE; apenas estão sendo aproveitados valores
recolhidos sobre os mesmos fatos, como já explanado.
Sendo assim, valores de mão de obra escriturados na contabilidade da
RECORRENTE não podem ser simplesmente ignorados com base em notas emitidas em nome
da sociedade incorporada (CNPJ no 78.230.182/0001-84) sem uma clara e precisa demonstração
de que se tratam dos mesmos valores.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso nessa parte.

II.1.f. Planilhas no 7 e 8 - Rubrica “Mobiliário Plano de Incentivo” – Levantamento AF
Neste tópico, a RECORRENTE argumenta, em suma, o seguinte, conforme
exposto no relatório:
PLANILHA No 7 E 8 DO RELATÓRIO FISCAL (CNPJ No 08.870.769/0005-04).
Fl. 23972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721066/2014-01

· Na competência 05/2011 lançamento Plano de Incentivo mobiliário, demonstrativo de
fls. 122, referem-se as ajudas de custo em decorrência de mudança de local de trabalho,
portanto não são salários-de-contribuição, logo o lançamento é improcedente;
DA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
O contestador reitera as contestações já expostas acima e requer a improcedência dos
lançamentos em observância ao Princípio da Verdade Material, segundo os argumentos
de fls. 255 a 258;
Contudo, mais uma vez considero como acertados os fundamentos da decisão de
piso e me reporto aos mesmos como razões de decidir em vista de sua precisão e justificativa
para a resolução do caso, verbis:
"A Autoridade Lançadora consolidou o crédito no levantamento AF no SAFIS,
constatando na contabilidade da sociedade empresária e não constatando na folha de
pagamento a rubrica ajuda de custo.
Pelos documentos acostados aos autos pelo impugnante, por si sós, não comprovam que
tais verbas pagas referem-se as ajudas de custo enquadradas no parágrafo 9o, alínea g,
do artigo 28, da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, combinado com o parágrafo 2o, do
artigo 457, da Consolidação das Leis Trabalho – CLT, pois, essas ajudas de custo
previstas nessas norma são bem específicas.
Assim, além dos documentos da impugnação, há necessidade da comprovações de que
tais empregados receberam tais verbas em decorrência de mudança de local de trabalho.
Como, não há nos autos que os empregados receberam tais verbas em decorrência de
mudança de local de trabalho, porquanto, o ônus probatório é de quem alega, consoante
os artigos 28 e 57, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, que regulamenta o
processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, o processo de
consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal e outros processos que
especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, in
verbis:
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do
disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
Art. 57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005,
art. 113):
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Assim, como o impugnante não trouxe provas de suas alegações, não há como
acolher os argumentos de sua impugnação.
Assim, nego provimento a esse tópico do recurso.

Fl. 23973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721066/2014-01

CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário, nos termos das razões acima expostas, para:
(i)
excluir parcialmente o débito das competências de 04 a 07/2011 em
relação à filial 0005, restando devidas as contribuições sobre as diferenças
de base de cálculo apontadas pela DRFB/Contagem nos meses de 05 a
07/2011 sobre a base de cálculo apontada pela planilha resumo de fl.
23934.
(ii)
Quanto à DEBCAD 51.036.690-2 (Terceiros)
a. afastar o lançamento sobre as diferenças encontradas pela fiscalização
em relação ao pagamento do aviso prévio indenizado constantes do
levantamento AA (planilha no 02);
b. exclusão total do débito da competência 04 e parcial do débito das
competências de 05 a 07/2011 relativos ao levantamento AB (planilha
no 03), nos termos da planilha resumo de fl. 23934 (aproveitamento
dos valores recolhidos pela incorporada).
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 23974
DF CARF MF
Documento nato-digital